Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZEM A SUA MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no recurso de apelação, quando este se encontra pronto para imediato julgamento, pelo mesmo Colegiado competente para a apreciação do Agravo de Instrumento interposto.

2. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

3. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

4. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios, avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo percentual razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real possibilidade do alimentante.

5. Na situação posta, não se vislumbrou, à luz das provas juntadas nesta seara recursal, a existência de circunstâncias que autorizem a majoração dos alimentos na forma pretendida pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária dilação probatória.

6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.